Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-57.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001379-57.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (RECORRENTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), NOEMI CUSTODIO EUFROZINO SILVA - CPF: 790.030.281-68 (RECORRIDO), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), RAFAEL EUFROZINO SILVA - CPF: 012.502.179-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.-

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINISTRO VEICULAR. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO POR FALTA DE PEÇA ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA SEGURADORA. FALHA NA GESTÃO DO SINISTRO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. UNIFICAÇÃO PARA EVITAR BIS IN IDEM. RECURSO DA FABRICANTE DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a responsabilidade solidária de fabricante de veículo e seguradora por demora excessiva na conclusão de reparo decorrente de sinistro ocorrido em 22/11/2024, condenando-as: (i) a concluir o conserto do veículo no prazo de 20 dias; (
ii
) a fornecer veículo reserva até a entrega do automóvel reparado; (
iii
) ao pagamento de multa pelo descumprimento de tutela de urgência; e (
iv
) ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor a título de danos morais. A fabricante alega ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal. A seguradora sustenta culpa exclusiva
da montadora, litigância de má-fé dos autores, excesso nas astreintes e inadequação do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fabricante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela falta de peça essencial; (
ii
) estabelecer se a seguradora responde pela demora na regulação e conclusão do sinistro; (
iii
) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis e se o quantum é adequado; (
iv
) verificar a regularidade da cumulação das astreintes fixadas para as obrigações de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 32, impondo à fabricante o dever de assegurar a oferta contínua de peças de reposição.

A ausência prolongada de peça estrutural essencial, de fabricação exclusiva da montadora, caracteriza falha na cadeia de fornecimento e atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos prejuízos causados.

A indisponibilidade de peça no mercado configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não exclui o nexo causal nem afasta o dever de indenizar.

A seguradora responde objetivamente pela adequada gestão do sinistro, nos termos do art. 14 do CDC, devendo assegurar solução célere e eficaz, não podendo transferir ao consumidor os ônus decorrentes de falhas logísticas da rede credenciada ou da fabricante.

A demora superior a seis meses na conclusão do reparo, com tentativa unilateral e tardia de conversão do conserto em perda total, evidencia falha na prestação do serviço securitário e viola a boa-fé objetiva (CC, art. 422).

Não se configura litigância de má-fé quando ausente demonstração inequívoca de dolo processual, sendo insuficiente a alegação de uso inadequado de precedentes ou de omissão irrelevante para a solução do mérito.

A fixação de astreintes simultâneas para obrigações intimamente conexas — conclusão do conserto e fornecimento de veículo reserva — gera bis in idem, impondo-se a unificação da multa diária, preservados o valor e o teto já fixados, com efeitos prospectivos.

A privação prolongada de veículo utilizado como instrumento de trabalho ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor de R$ 4.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, em consonância com os parâmetros da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da fabricante desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fabricante de veículo responde solidariamente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pela falta de peça essencial de reposição que inviabiliza o conserto do bem sinistrado. 2. A seguradora responde objetivamente pela adequada e tempestiva gestão do sinistro, não se eximindo por falhas logísticas da cadeia de fornecimento, por se tratar de fortuito interno. 3. A demora excessiva na reparação de veículo utilizado como instrumento de trabalho configura dano moral presumido. 4. É vedada a cumulação de astreintes autônomas para compelir obrigações de fazer intrinsecamente conexas, devendo a multa diária ser unificada para evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 32; CC,
arts
. 422 e 884; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC,
arts
. 79 e seguintes (litigância de má-fé).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
345322/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 18/09/2014,
DJe
25/09/2014; TJMT, Recurso Inominado no 1045274-24.2024.8.11.0041, 3a Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14/04/2025, DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda (ID 328146413) e por Azul Companhia de Seguros Gerais (ID 328146417) contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT (ID 328146401). A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Rafael
Eufrozino
Silva e Noemi Custodio
Eufrozino
Silva, reconhecendo a responsabilidade solidária das empresas demandadas pelos prejuízos causados aos consumidores.

A controvérsia central do presente processo reside na evidente falha na prestação dos serviços de gestão de sinistro securitário e na quebra do dever de fornecimento contínuo de peças de reposição. Conforme amplamente detalhado na petição inicial, os autores sofreram um acidente de trânsito em 22 de novembro de 2024, resultando em avarias significativas em seu veículo automotor. Imediatamente após o ocorrido, os consumidores acionaram a seguradora Azul Companhia de Seguros Gerais para a regulação do sinistro. A seguradora, no cumprimento inicial de suas obrigações contratuais, autorizou o reparo do bem e encaminhou o automóvel para uma oficina credenciada de sua rede de atendimento. No entanto, a execução dos serviços mecânicos foi paralisada devido à falta de uma peça estrutural e essencial para a segurança e o funcionamento do bem, especificamente o painel de instrumentos do veículo, componente cuja produção e distribuição no mercado nacional são de responsabilidade exclusiva da fabricante Volkswagen do Brasil.

A instrução processual demonstra que, diante da prolongada falta de resposta e da incapacidade das requeridas de solucionar o problema de forma administrativa, os consumidores buscaram a tutela jurisdicional. Relataram que o veículo sinistrado não representa apenas um meio de transporte para o lazer ou para as atividades ordinárias da família, mas atua como um instrumento de trabalho fundamental para a subsistência do núcleo familiar. Em virtude dessa narrativa e da comprovação inicial do longo atraso, o juízo de origem deferiu um pedido de tutela de urgência, determinando que as empresas realizassem o conserto definitivo do veículo no prazo máximo de 15 dias, bem como assegurassem o fornecimento contínuo de um carro reserva com características semelhantes até a efetiva devolução do bem original. Posteriormente, os autores compareceram aos autos para noticiar o descumprimento contumaz da referida decisão judicial e informaram que a seguradora, de maneira unilateral e sem a concordância dos segurados, tentou alterar a natureza da regulação do sinistro, propondo a conversão do caso para perda total, utilizando como único fundamento a suposta impossibilidade absoluta de obtenção da peça faltante junto à fabricante.

Após o regular desenvolvimento do processo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, o juízo do 2o Juizado Especial Cível de Sinop/MT prolatou sentença confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. O comando judicial condenou ambas as requeridas, de maneira solidária, ao cumprimento de quatro obrigações específicas: a primeira consistiu na ordem para promover a conclusão integral do conserto do veículo no prazo de 20 dias, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00; a segunda determinou o fornecimento e a manutenção de um veículo reserva em favor dos autores até a efetiva entrega do carro consertado, impondo sanção pecuniária em patamar idêntico para o caso de descumprimento; a terceira consistiu na imposição do pagamento do valor consolidado da multa coercitiva em decorrência do descumprimento da medida liminar original; e a
quarta obrigação impôs o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 para cada um dos autores, totalizando a quantia de R$ 8.000,00 a título de reparação extrapatrimonial.

Inconformadas com o resultado do julgamento, ambas as empresas apresentaram impugnações por meio de embargos de declaração, argumentando a existência de contradições e omissões na análise das provas e na aplicação do direito. O juízo de origem, por meio da decisão registrada no ID 328146412, rejeitou integralmente os embargos declaratórios, mantendo os fundamentos e as conclusões da sentença de forma inalterada.

Na sequência processual, a Volkswagen do Brasil e a Azul Companhia de Seguros Gerais interpuseram os presentes Recursos Inominados. A fabricante Volkswagen concentra seus argumentos na alegação de ilegitimidade para integrar o polo passivo da relação processual, defendendo que não possui qualquer vínculo contratual direto com os consumidores e que o seu papel
restringe-se
ao fornecimento de peças. Alega ainda a ocorrência de culpa exclusiva da seguradora na interrupção do processo de reparo e sustenta a impossibilidade técnica de cumprir a obrigação de fazer. Por sua vez, a seguradora Azul argumenta que a responsabilidade pela falha no reparo recai integralmente sobre a montadora em decorrência da absoluta falta de peças no mercado, requer o reconhecimento de litigância de má-fé por parte dos autores sob a acusação de uso indevido de jurisprudência e de omissão de informações processuais, e, subsidiariamente, insurge-se contra o valor da condenação por danos morais e contra a cumulação das multas diárias que incidem sobre as obrigações de fazer.

Foram apresentadas contrarrazões pelos autores, que pugnaram pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos expostos na petição inicial e ressaltando os imensos transtornos vivenciados durante os longos meses de espera infrutífera.

É o relatório necessário para a compreensão da controvérsia.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

Eminentes Pares
,

A controvérsia jurídica submetida à apreciação deste colegiado exige a análise minuciosa da atuação de dois agentes distintos no mercado de consumo: a fabricante de veículos automotores e a companhia seguradora contratada para gerir os riscos de acidentes. Ambas as recorrentes apresentam razões recursais convergentes no objetivo prático de afastar a declaração de responsabilidade solidária e de desconstituir as condenações de natureza pecuniária e cominatória impostas na primeira instância, embora utilizem fundamentos jurídicos distintos para tentar legitimar suas condutas omissivas.

1. Do Juízo de Admissibilidade dos Recursos Inominados

Inicialmente, cumpre realizar o exame rigoroso dos pressupostos processuais de admissibilidade aplicáveis à espécie. Verifico, a partir da contagem dos prazos processuais e da análise dos documentos comprobatórios inseridos no sistema, que ambos os recursos interpostos são tempestivos, tendo sido protocolados dentro da quinzena legal estabelecida pela legislação de regência dos Juizados Especiais.

No que tange ao pressuposto econômico, constata-se que a recorrente Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda comprovou o adequado recolhimento do preparo recursal, conforme se extrai da leitura dos documentos acostados nos
IDs
328146414 e 328146415. De maneira idêntica, a recorrente Azul Companhia de Seguros Gerais demonstrou o regular pagamento das custas processuais e do respectivo preparo, o que se evidencia nos documentos de
IDs
328146418 e 328146419. Estando perfeitamente preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no ordenamento processual civil contemporâneo e na Lei dos Juizados Especiais, conheço dos dois recursos interpostos e passo ao exame aprofundado de suas razões de mérito. Para fins de organização lógica e clareza da fundamentação jurídica, a análise será dividida por polos de argumentação, abordando inicialmente as teses da fabricante, seguidas das alegações da seguradora, para, ao final, examinar os temas comuns relacionados aos danos morais e às sanções processuais.

2. Da Análise das Teses Defensivas Apresentadas pela Fabricante Volkswagen

2.1. Da Inexistência de Ilegitimidade Passiva e da Consolidação da Responsabilidade Solidária na Cadeia de Consumo

A primeira argumentação de mérito trazida pela recorrente Volkswagen do Brasil em sua peça recursal (ID 328146413) baseia-se na tentativa de obter o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para responder pela presente ação. A montadora constrói o seu raciocínio jurídico sob a premissa de que a sua relação comercial ocorre exclusivamente nos bastidores do mercado, relacionando-se apenas com a rede de concessionárias e com as companhias seguradoras para o fornecimento atacadista de peças, não possuindo, portanto, qualquer contrato direto com os consumidores finais que figuram como autores nesta demanda.

Esse esforço argumentativo revela-se juridicamente insustentável quando confrontado com a matriz normativa de proteção ao consumidor adotada pelo direito brasileiro contemporâneo. O Código de Defesa do Consumidor instituiu um modelo de responsabilização que supera a exigência arcaica de vínculo contratual direto entre o lesado e o causador do dano, adotando a teoria da responsabilidade objetiva e solidária de todos os agentes econômicos que, de forma direta ou indireta, auferem lucro com a colocação de produtos e serviços no mercado de consumo. O parágrafo único do artigo 7o do diploma consumerista é
explícito ao determinar que, existindo mais de um autor da ofensa, todos responderão de maneira solidária pela efetiva reparação dos danos suportados pelos consumidores.

Essa perspectiva normativa ganha contornos ainda mais robustos na redação do artigo 25, parágrafo 1o, do mesmo Código, dispositivo que consagra a solidariedade inafastável entre todos os partícipes da cadeia de fornecimento e produção. A Volkswagen do Brasil não atua como uma mera observadora externa da relação de consumo; ela é a fabricante do bem principal e a detentora exclusiva da tecnologia e do monopólio de produção das peças originais de reposição para os veículos de sua marca. O papel institucional e comercial da montadora na cadeia econômica vai muito além do mero fornecimento interno, pois a lei impõe a ela um dever permanente, contínuo e irrenunciável de assegurar a oferta constante de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação do produto e, mesmo após cessada, por
período razoável de tempo
. Esta é a inteligência cristalina do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor.

A falha contínua e prolongada no cumprimento deste dever legal afeta diretamente a utilidade econômica do veículo automotor e impede a fruição do serviço de reparo contratado pelos consumidores. A retenção ou a falta de produção da peça de código 5U1/857003/S/PEA no mercado constitui o epicentro da crise vivenciada pelos autores, estabelecendo, por força de lei material cogente, a legitimidade total da fabricante para compor o polo passivo da lide. A solidariedade na reparação é decorrência lógica e direta de sua posição privilegiada na cadeia produtiva, impondo-se a imediata rejeição da preliminar de ilegitimidade aventada nas razões recursais.

2.2. Da Dinâmica do Nexo Causal e da Caracterização do Risco do Negócio como Fortuito Interno

Superada a questão da legitimidade, a fabricante Volkswagen busca transferir o ônus financeiro e a culpa pela não conclusão dos reparos exclusivamente para a seguradora corré. A narrativa recursal sugere que o ato da seguradora de cancelar o pedido da peça automotiva e de intentar a decretação de perda total do veículo teria atuado como uma causa superveniente que rompeu o nexo de causalidade, eximindo a montadora de qualquer obrigação posterior.

Entretanto, a análise cronológica dos documentos e dos fatos comprovados durante a instrução probatória desautoriza completamente esta tentativa de transferência de responsabilidade. O exame detalhado da linha do tempo demonstra de maneira insofismável que o atraso severo e injustificado no fornecimento do painel de instrumentos foi o fator desencadeante de toda a cadeia de ineficiência subsequente. Foi a morosidade excessiva da cadeia produtiva e logística da montadora que criou o cenário de paralisação na oficina, forçando a seguradora a considerar, de maneira atípica e após sucessivos meses de espera infrutífera, a drástica alternativa da indenização integral por perda total do veículo sinistrado.

No direito civil e consumerista atual, a indisponibilidade de componentes em estoque, as falhas na linha de montagem ou a lentidão na distribuição de peças por parte de uma multinacional automotiva jamais podem ser classificadas como eventos imprevisíveis ou inevitáveis. Tais circunstâncias consubstanciam o conceito técnico de fortuito interno, constituindo risco inerente e inseparável da atividade empresarial de alta complexidade exercida pela fabricante. Por estarem intrinsecamente ligadas ao modo de produção e à gestão de estoque escolhidos pela própria empresa para maximizar seus lucros, essas falhas operacionais não configuram excludentes de responsabilidade civil oponíveis aos consumidores finais.

O comando contido no artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor impõe um dever objetivo de resultado: o mercado deve ser abastecido. A omissão contínua e sistêmica da montadora em garantir o fluxo logístico desse componente foi a causa primária que privou os proprietários do uso do bem por longo lapso temporal. Essa postura atrai a incidência da responsabilização objetiva pela falha na cadeia de fornecimento, mantendo indene o vínculo de causalidade material. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento a respeito da solidariedade ampla entre os entes que participam do reparo de bens segurados, conforme demonstra o seguinte precedente que fundamenta a presente decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO EM AUTOMÓVEL. CONSERTO EM OFICINA INDICADA PELA SEGURADORA. COBERTURA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OFICINA CREDENCIADA E A SEGURADORA PERANTE O CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. INADMISSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, e a oficina credenciada respondem solidariamente perante o consumidor por perdas e danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços. Precedente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 345322 PA 2013/0167892-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2014)

Da mesma forma, não prospera a argumentação da fabricante sobre uma suposta impossibilidade técnica ou superveniente de cumprimento da obrigação de fazer. A decretação unilateral da perda total pela companhia de seguros, concretizada de forma extemporânea e como reflexo direto do colapso no fornecimento de peças, não apaga a infração inicial aos deveres consumeristas praticada pela montadora. Sendo a mora de fornecimento a raiz incontestável do conflito, a responsabilidade solidária da Volkswagen deve ser integralmente preservada, impondo-se o desprovimento total do recurso interposto pela fabricante.

3. Da Análise das Teses Defensivas Apresentadas pela Seguradora Azul

3.1. Do Dever de Gestão Efetiva do Sinistro e da Responsabilidade Contratual

Em suas razões recursais, a Azul Companhia de Seguros Gerais adota uma linha de defesa focada na exculpação integral, buscando transferir o foco do problema exclusivamente para a fabricante de veículos. A tese central da seguradora fundamenta-se na ideia de que a sua atuação foi correta e diligente, e que a interrupção do reparo veicular derivou unicamente da falta de peças no mercado, um cenário sobre o qual não possuiria controle direto, configurando suposta culpa exclusiva de terceiro.

No entanto, esta tese redutora desconsidera a complexidade e a finalidade econômica do contrato de seguro contemporâneo. A posição que a seguradora ocupa neste tipo de negócio jurídico não é a de uma mera pagadora de boletos de oficina; ela assume o papel de gestora ativa do risco e coordenadora de toda a cadeia de reparação em favor do consumidor vulnerável. A legislação de proteção ao consumo, materializada na regra específica do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, determina que a seguradora, como fornecedora de serviços no mercado, responde de forma objetiva pelas falhas e deficiências verificadas durante a condução do processo de regulação e reparação do bem acidentado.

No âmbito específico das relações securitárias, a ausência de peças no mercado atua como um fortuito interno. O risco de que a rede credenciada de oficinas enfrente dificuldades de abastecimento compõe o cálculo atuarial da atividade seguradora e não serve como elemento hábil para romper o nexo de causalidade ou eximir a fornecedora do dever de garantir o resultado útil do contrato. A seguradora possuía o dever indelegável de agir com máxima diligência processual e gerencial para encontrar soluções alternativas céleres que mitigassem os prejuízos experimentados pelos segurados. Essa atuação ativa deveria envolver a busca em redes de fornecimento alternativas ou, diante da comprovação efetiva e rápida da impossibilidade técnica do conserto, a imediata proposição de indenização integral logo nas semanas iniciais pós-sinistro.

Ao contrário desse padrão de conduta exigível pela cláusula geral da boa-fé objetiva e da cooperação contratual insculpida no artigo 422 do Código Civil, a seguradora optou por uma postura de inércia e letargia prolongada. Arrastar o processo administrativo de reparação por um período que ultrapassa os seis meses,
tolerar passivamente o reiterado descumprimento de medidas liminares proferidas pelo Poder Judiciário e, somente após a deflagração do litígio e a evidente consolidação do dano, tentar impor de forma unilateral a classificação de perda total do veículo, consubstancia uma falha grave na prestação dos serviços contratados. Não há respaldo jurídico para acolher a alegação de culpa de terceiros, devendo a recorrente Azul responder solidariamente pelos efeitos dessa gestão ineficiente, em alinhamento com a jurisprudência sólida firmada no âmbito das Turmas Recursais deste Estado de Mato Grosso, como se observa abaixo:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa (art. 14, CDC). Assim, a seguradora responde solidariamente por falhas na prestação do serviço de reparo do veículo, ainda que executado por oficina credenciada. 4. Nos termos da Circular SUSEP no 621/2021, as seguradoras devem concluir a liquidação de sinistros em até 30 dias corridos após a entrega da documentação necessária, prazo não observado no caso concreto. 5. A demora de dois meses no conserto do veículo ultrapassa os limites da razoabilidade, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a obrigação de indenizar. 6. O dano moral decorrente da frustração legítima do consumidor diante da ineficiência na prestação do serviço é presumido, devendo a indenização ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1045274-24.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

3.2. Da Inexistência de Conduta Processual Temerária e Rejeição da Litigância de Má-Fé

A recorrente Azul Seguros também insiste no exame de uma matéria preliminar de caráter punitivo, requerendo a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A companhia sustenta que os consumidores teriam utilizado jurisprudência inaplicável ou inverídica em suas manifestações e que teriam ocultado dolosamente do juízo a informação de que a peça essencial objeto do litígio já se encontrava "faturada" pelo sistema informatizado da montadora, conforme documentação colacionada aos autos (
IDs
328146373 e 328146417).

O pleito punitivo não merece prosperar. A condenação processual por litigância de má-fé, por configurar medida sancionatória severa que atinge o direito fundamental de acesso à justiça, exige a
demonstração inequívoca e cristalina do dolo processual da parte, da sua intenção premeditada de alterar a verdade dos fatos para induzir o magistrado a erro, conforme os rigorosos parâmetros delineados no Código de Processo Civil. A respeito da alegação de manipulação de precedentes jurisprudenciais, constato que essa questão já foi objeto de análise aprofundada pelo juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (ID 328146412), momento em que o magistrado condutor do feito não vislumbrou qualquer indicativo de dolo protelatório ou intenção fraudulenta por parte dos consumidores. Ratifico integralmente essa conclusão em sede recursal, pois a citação de entendimentos minoritários ou equivocados sobre o tema não equivale à fraude processual tipificada na norma de regência.

No que
pertine
à suposta omissão da informação sobre o "faturamento" da peça em questão (ID 328145949), é necessário pontuar que este fato isolado é absolutamente irrelevante para a solução do conflito material. O simples registro fiscal do faturamento de um componente por parte da fábrica não traduz, de forma automática e imediata, a efetiva entrega física da peça no pátio da oficina credenciada, tampouco garante a conclusão técnica dos serviços de instalação no veículo. Para os consumidores que estão privados de seu meio de transporte, a emissão de uma nota fiscal de transferência entre a fábrica e a concessionária não resolve o problema prático se o carro continuar inoperante e desmontado. Se os autores, ainda que tivessem ciência formal desse faturamento administrativo, continuavam a experimentar os prejuízos de não ter o bem reparado no prazo prometido e permaneciam sem qualquer previsão crível de devolução, o ajuizamento e o prosseguimento da ação representam o mero e legítimo exercício do direito de ação, jamais um ato temerário. Desse modo, a preliminar de litigância de má-fé deve ser rechaçada com veemência.

3.3. Da Necessária Modulação e Unificação das Astreintes para Prevenir o Enriquecimento Sem Causa

Apesar da rejeição dos argumentos anteriores, a insurgência da seguradora Azul encontra amparo jurídico robusto em um ponto específico: a irresignação contra o modelo de cominação da tutela específica adotado pela sentença originária. O juízo prolator da decisão determinou a aplicação simultânea e cumulativa de duas multas coercitivas (astreintes) distintas, destinadas a forçar o cumprimento de obrigações prospectivas intimamente conectadas: a conclusão final do reparo do veículo (item 1) e o fornecimento contínuo de um automóvel reserva até a efetiva devolução do bem principal (item 2).

A análise técnica deste mecanismo de coerção revela a ocorrência de distorção punitiva. A obrigação imposta à seguradora de fornecer e custear um carro reserva possui natureza instrumental e manifestamente acessória; seu escopo essencial é minimizar e atenuar os imensos transtornos e prejuízos que o consumidor sofre em virtude do inadimplemento da obrigação principal, que consiste na devolução do bem consertado. A imposição concomitante de duas sanções pecuniárias autônomas e independentes para compelir as rés ao
cumprimento de obrigações que estão enraizadas na mesma matriz fática — o atraso na conclusão do serviço de mecânica — configura hipótese flagrante de
bis in idem
na fase de coerção processual futura.

Manter o modelo de dupla penalização afrontaria diretamente os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e violaria a diretriz fundamental insculpida no artigo 884 do Código Civil, que proíbe, de forma contundente, o enriquecimento sem causa. Diante deste cenário, e em exercício de juízo de equidade processual, impõe-se a necessária e adequada modulação da sanção coercitiva fixada para as condutas futuras. A solução técnica que melhor harmoniza a garantia de efetividade da decisão judicial com a proporcionalidade da pena é a unificação da multa diária. Desse modo, deve-se fixar uma sanção pecuniária
única incidente
sobre qualquer forma de descumprimento, seja a ausência de conserto definitivo ou a interrupção no fornecimento do carro reserva, preservando-se rigorosamente os patamares econômicos já validados, consistentes no valor diário e no limite máximo estabelecidos na sentença.

É indispensável consignar, por questão de segurança jurídica, que a presente adequação
modulatória
opera efeitos estritamente prospectivos e não afeta, sob nenhuma hipótese, a multa coercitiva pretérita já consolidada nos autos em razão do flagrante e incontroverso descumprimento da medida liminar inicial (item 3 do dispositivo da sentença originária), visto que se trata de uma penalidade materializada por um ato ilícito de inadimplemento já consumado durante o curso processual na primeira instância. O acolhimento parcial do recurso da seguradora Azul restringe-se, portanto, apenas e exclusivamente a este ajuste de uniformização das astreintes futuras.

4. Da Indenização por Danos Morais: Configuração In Re
Ipsa
e Manutenção do Quantum Reparatório

O último eixo de impugnação, comum a ambas as empresas recorrentes, ataca a condenação pelo pagamento de indenização por danos de natureza extrapatrimonial. As defesas articulam a premissa de que o conflito versado nos autos representaria um mero descumprimento contratual decorrente de falha logística superável, configurando apenas aborrecimento e dissabor natural da vida contemporânea, não existindo substrato fático para a caracterização de ofensa real aos direitos da personalidade dos consumidores.

Tais alegações revelam um profundo distanciamento da realidade experimentada pelas partes autoras e devem ser veementemente repelidas por este colegiado. A cronologia dos acontecimentos processuais e materiais retrata um cenário desolador: o sinistro ocorreu na data de 22 de novembro de 2024 e, após intensa peregrinação por vias administrativas e inúmeras tentativas de obtenção de uma resposta amigável, a situação permaneceu irresolvida, exigindo a intervenção enérgica e contínua do Poder Judiciário. A privação do bem por um período que, à época do protocolo dos recursos e do processamento do feito, já suplantava a marca
drástica de seis meses contínuos, impõe à família um fardo incompatível com a noção jurídica de um simples aborrecimento cotidiano.

Agrava sobremaneira a situação o fato de o veículo automotor não ser um mero objeto de conveniência recreativa, mas sim um instrumento de trabalho e ferramenta essencial para o sustento e para a dinâmica produtiva dos consumidores, conforme amplamente demonstrado no substrato probatório dos autos. A quebra prolongada da confiança, a completa desídia das corporações na apresentação de soluções efetivas, a exaustiva tática de transferência mútua de responsabilidades entre os polos da cadeia produtiva e, sobretudo, a tentativa tardia e unilateral de forçar uma indesejada perda total do veículo configuram condutas eivadas de ilicitude. Esses atos extrapolam a barreira do incômodo e invadem o núcleo da dignidade, da paz de espírito e da tranquilidade psíquica dos proprietários. Em cenários de abusividade tão latente e prolongada paralisação de bem essencial de trabalho, a jurisprudência consagra que o dano moral dispensa a prova de dor emocional aguda, materializando-se na modalidade presumida (
in
re

ipsa
).

Em relação ao montante fixado pelo juízo a quo, estipulado em R$ 4.000,00 para cada um dos autores (totalizando uma condenação solidária na ordem de R$ 8.000,00), verifica-se que o arbitramento observou com precisão cirúrgica a dupla finalidade da reparação civil. A quantia atende simultaneamente ao propósito de proporcionar um lenitivo financeiro para compensar, ainda que de forma pálida, os extensos meses de angústia e prejuízos operacionais vivenciados pela família, ao mesmo tempo em que cumpre o inegável papel pedagógico-punitivo necessário para desestimular práticas corporativas desidiosas de grandes empresas que atuam de forma contumaz com desprezo ao consumidor. O valor mostra-se perfeitamente alinhado aos rigorosos parâmetros da proporcionalidade e aos balizamentos utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos de retenção ou paralisação de bem veicular, afastando qualquer risco de locupletamento ilícito. Por conseguinte, a condenação solidária referente aos danos morais não comporta qualquer tipo de reparo ou diminuição, devendo ser mantida em sua totalidade.

III. DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta de forma aprofundada nos itens precedentes, conheço de ambos os recursos interpostos, porquanto preenchem os requisitos de admissibilidade, e, no exame de mérito:

a) NEGO PROVIMENTO INTEGRAL ao Recurso Inominado interposto pela recorrente Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela recorrente Azul Companhia de Seguros Gerais, atuando tão somente para promover a modulação técnica da aplicação das astreintes prospectivas, reformando de forma parcial a decisão registrada no ID 328146401, a fim de que os itens 1 e 2
de seu dispositivo principal passem a vigorar com a seguinte redação unificada, sem gerar qualquer prejuízo para a manutenção das demais determinações exaradas pelo juízo originário:

"1) Condenar as rés, solidariamente, a concluírem o conserto definitivo e integral do veículo dos autores, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da intimação oficial do presente acórdão, bem como a fornecerem e manterem ininterruptamente um veículo reserva compatível em favor dos autores até a efetiva conclusão dos serviços mecânicos e entrega do automóvel reparado. O descumprimento de qualquer uma das referidas obrigações (seja a falta de conserto ou a interrupção no fornecimento do carro reserva) sujeitará as empresas infratoras ao pagamento de multa diária única fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), passível de consolidação contínua até que se atinja o limite máximo estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)."

Em relação a todos os demais capítulos e determinações não abarcados por esta modulação específica, mantenho integralmente inalterada a sentença de primeira instância por seus próprios e escorreitos fundamentos jurídicos, o que compreende a total validação da condenação referente aos danos morais, a consolidação da responsabilidade solidária plena de ambas as rés e a exigibilidade imediata da multa pecuniária já consolidada pelo descumprimento pretérito da medida liminar inicial (item 3 do dispositivo originário).

Considerando a sucumbência total suportada nesta fase revisional, condeno a recorrente Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda ao pagamento integral das custas processuais devidas e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das partes autoras. Fixo o valor dos honorários no patamar de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total e atualizado da condenação pecuniária imposta (que abrange o somatório dos danos morais com a multa processual consolidada), em estrita obediência aos ditames do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995.

Tendo em vista o resultado de parcial provimento alcançado no recurso interposto pela Azul Companhia de Seguros Gerais, ainda que se trate de um acolhimento mínimo restrito à matéria de sanções coercitivas, deixo de impor a esta recorrente a obrigação de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com esteio nas regras processuais instituídas pelo artigo 55 da referida Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026